Tribunal: TJMT
Processo: 1010865-53.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010865-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CLOVIS FARIAS DE LIMA - CPF: 724.286.869-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO DIFERENCIADO. MEDIDA DE REFORÇO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL NA COMARCA. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO OFICIANTE, MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DO APENADO. AGRAVO
PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Na falta de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, a concessão do regime semiaberto diferenciado deve ser acompanhada de monitoramento eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo
a quo
oficiante e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público
interpôs
Agravo em Execução
contra a decisão em que o
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT
deferiu
a progressão ao
regime semiaberto diferenciado
a
Clóvis Farias de Lima
, dispensando-o, porém, do
monitoramento eletrônico
.

Em linhas gerais, busca ver imposta a
monitoração eletrônica
do agravado como uma das condições ao cumprimento da pena em
regime semiaberto diferenciado
.

Sustenta que a negativa do Juízo das Execuções em fixar o
uso de tornozeleira eletrônica nos moldes postulados
é equivocada, dada a falta de
estabelecimento adequado para o cumprimento da pena no regime semiaberto, é de rigor a fixação, ao menos, do uso de monitoramento eletrônico, visando à efetiva fiscalização das demais condições impostas
.

Complementa que
a utilização do monitoramento eletrônico também é necessária a fim de que seja acompanhado de forma mais efetiva o regular cumprimento de pena, com a fiscalização das demais condições fixadas no regime semiaberto, assegurando a dignidade do monitorado, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, especialmente buscando evitar a incidência de infração penal da mesma natureza ou de natureza diversa, sem descurar da segurança da sociedade
(ID 91471451).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID 91471451).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID 91471451).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
provimento
do recurso (ID 94815495), conforme transcrição do seu entendimento:

“SÍNTESE MINISTERIAL: Execução Penal – Progressão de regime. Irresignação ministerial:
Pretendida a colocação de tornozeleira para monitoramento do agravado durante do regime semiaberto – Possibilidade – ante a ausência de estabelecimento penal adequado para o cumprimento do regime semiaberto, não há impedimentos para o uso da tornozeleira eletrônica como meio de fiscalização do cumprimento das obrigações impostas. - Ao contrário, o monitoramento eletrônico é meio eficiente para prevenção à reincidência e o cumprimento das obrigações inerentes ao regime semiaberto
. Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 27 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021